Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-62.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados, e não conforme os provados. Verificada a existência de pertinência subjetiva da parte ré para figurar no pólo passivo do feito, repele-se alegação de ilegitimidade passiva.
2. O promitente vendedor, para elidir sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, deveria ter demonstrado a efetiva imissão da promissária compradora na posse do bem, em data anterior ao vencimento da despesa condominial.
3. Não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a imissão da promissária compradora na posse do bem, é que torna imputável ao comprador a obrigação de pagamento das referidas taxas.
4. Apelo conhecido e não provido.